Tribunal: TJMT
Processo: 0034618-79.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034618-79.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CAVALCANTE FILHO - CPF: 651.094.141-49 (REPRESENTANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (RECORRIDO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (ADVOGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CAVALCANTE FILHO - CPF: 651.094.141-49 (RECORRIDO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), DIEGO RIBEIRO DE BARROS - CPF: 721.471.051-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSARIO – AÇÃO POPULAR – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS EFETUADOS PELA AGECOPA –ALEGAÇÕES GENERICAS E IMPRECISAS –- REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – LEI N º 4.717/65- NÃO PREENCHIDOS

– INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA –INÉPCIA DA INICIAL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA

– SENTENÇA RATIFICADA.

1.Não há que se falar em ajuizamento de Ação Popular quando a sua finalidade não se amolda nos requisitos essenciais da Lei nº 4.717/65. Para a utilização da ação devem estar presentes os três requisitos: qualidade de cidadão brasileiro, ilegalidade do ato impugnado e lesividade ao patrimônio público.

2.Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Popular nº 34618-79.2011.811.0041, ajuizada por ANTONIO CAVALCANTE FILHO contra EDER DE MORAES DIAS, SILVAL DA CUNHA BARBOSA E YENES JESUS DE MAGALHÃES, visando a
decretação da “invalidade de todos os atos e contratos celebrados pelos réus na direção da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014 – AGECOPA que forem tidos como ilegais, irregulares, antieconômicos ou lesivos ao patrimônio público, condenando-os ao pagamento de perdas e danos”.

A sentença em reexame julgou improcedente o pedido inicial, diante da
inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual
.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (id. 31161462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relato anteriormente, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Popular nº 34618-79.2011.811.0041, ajuizada por ANTONIO CAVALCANTE FILHO contra EDER DE MORAES DIAS, SILVAL DA CUNHA BARBOSA E YENES JESUS DE MAGALHÃES, visando a
decretação da “invalidade de todos os atos e contratos celebrados pelos réus na direção da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014 – AGECOPA que forem tidos como ilegais, irregulares, antieconômicos ou lesivos ao patrimônio público, condenando-os ao pagamento de perdas e danos”
.

Consta dos autos, que o autor da ação requereu a
decretação da “invalidade de todos os atos e contratos celebrados pelos réus na direção da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014 – AGECOPA que forem tidos como ilegais, irregulares, antieconômicos ou lesivos ao patrimônio público, condenando-os ao pagamento de perdas e danos”.

Requereu, ainda, que seja determinada a reversão do orçamento previsto para a Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal ao tesouro estadual, “e sua aplicação condicionada à prévia apresentação dos projetos, precedidas quando necessário, de oitiva da sociedade (audiência pública) e dos órgão de controle (controle concomitante)”.

A sentença em reexame considerou inepta a inicial diante da
inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pesem os argumentos do Interessado/Requerente, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido da utilidade da Ação Popular e seus requisitos essenciais.

É cediço que objetivo da Ação Popular é declarar a nulidade de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público praticado por entidades públicas centralizadas ou não, bem como pelas pessoas jurídicas de direito privado em que o Estado tenha interesses econômicos predominantes.

No caso dos autos o pedido vindicado não se amolda ao disposto na Lei nº 4.717/65 que regula a Ação Popular:

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. (Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977)

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória.”

Nesse aspecto, o Magistrado singular Bruno D’Oliveira Marques, explanou com maestria acerca da inadequação da via eleita:

“...
Da leitura da exordial, embora se possa compreender como legitima a preocupação manifestada pelo autor ao tempo do ajuizamento da demanda, época na qual foram iniciadas as ações administrativas do Estado de Mato Grosso direcionadas às obras da Copa do Mundo de 2014, que tinha como uma de suas sedes esta Capital, é inarredável a conclusão de que a narrativa dos fatos é confusa e os pedidos apresentados são desconexos, além de incompatíveis com a previsão da Lei nº 4.717/1965.

De fato, como bem pontuado pelo Ministério Público, as alegações apresentadas pelo autor foram genéricas e imprecisas, tanto que sequer conseguiu compatibilizar de maneira coerente os pedidos pleiteados em caráter liminar com as pretensões de mérito.

Inclusive, chegou a pugnar pela prestação de contas pormenorizada dos gastos efetuados pela AGECOPA, bem como que fosse proferida ordem que proibisse o Estado de Mato Grosso de “nomear” os requeridos às funções diretivas [a despeito de, na narrativa, constar que haviam sido nomeados]. Tais pedidos não comportam conhecimento nesta espécie de ação, denotando a inadequação da via eleita.

Quanto aos pedidos de mérito, é possível abstrair que o requerido pretendia que a presente demanda servisse ao exame e à discussão de absolutamente todas as contratações de bens ou serviços realizados por decorrência das ações da denominada AGECOPA, bem como que aqui fosse feita a aferição de todas as nomeações de servidores de tal autarquia. A partir da análise desses abrangentes pontos, as “despesas desnecessárias” e “contratações” que fossem tidas por “danosas ao erário”, o que haveria de ser apurado por perícia, deveriam ser invalidadas.

Como se vê, a inicial não descreveu de maneira clara quais atos administrativos, especificamente, foram praticados com ilegalidade, estando ausente objeto certo e determinado.

A situação dos autos enseja indeferimento da petição inicial, tanto pela inadequação da via eleita quanto pela inépcia da inicial, ante a ausência dos elementos indispensáveis para a propositura da Ação Popular. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO N.º 37.940, DE 2016. NORMA GERAL E ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO OU À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INVOCAÇÃO DE OBJETO CONTIDO EM ADI EM CURSO. POTENCIAL DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1[...] 3. Enseja indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita a propositura de demanda sem a reunião dos elementos indispensáveis à pretensão, listados nos termos das normas específica de regência do instituto (art. 1º , da Lei 4.717 /65, art. 5º , inc. LXXIII , da CR/88 ). 4. Remessa obrigatória recebida e desprovida.” (TJ-DF - 07012276520178070018 DF 0701227-65.2017.8.07.0018. Data de publicação: 19/10/2017).

(...)

Nos termos do art. 330, § 1º, incisos III e IV, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão” e “contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “Quando a exordial não permitir a avaliação do pedido e impossibilitar a defesa e o contraditório, deve ser considerada inepta. O autor na inicial não demonstra de forma clara e precisa o que pretende com a ação, obstando a avaliação do pedido, genérico e indeterminado [...]”.(TJ/MT - Ap 177858/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Importante ressaltar que descabe até mesmo eventual oportunização à parte autora para emenda da inicial, vez que tal possibilidade dependeria do consentimento dos requeridos (art. 329, II, do CPC). De todo modo, verifica-se que a parte autora foi intimada dos últimos atos processuais, porém, permaneceu inerte.

Não bastasse a inépcia da inicial, é possível vislumbrar que no decurso da ação ocorreu causa que deu ensejo à perda de interesse processual, tendo em vista ser fato público que, ainda no ano de 2011, a denominada AGECOPA foi extinta, sendo criada a Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 (SECOPA).

É também fato público que, após a criação da Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 (Secopa), casos específicos de lesividade ao patrimônio público foram apurados, tendo o Ministério Público Estadual movido ações em face dos eventuais responsáveis visando a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa e o ressarcimento de danos ao erário. Com efeito, não subsistem razões para o prosseguimento da presente ação - cujos fatos são genéricos e abstratos, se existem outras demandas judiciais onde se discute atos de ilegalidade concretamente individualizados.

Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.
...”

Sendo assim, não há conclusão diferente daquela que aponta para a inadequação da via eleita, dando causa à extinção prematura do processo.

Nesse sentido colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça estadual, verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – AUMENTO DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PROTEÇÃO A DIREITO DE PARTICULARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular é o meio utilizado para a anulação, no que tange à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, pois não serve à defesa de interesses particulares.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ReeNec 108613/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA – SENTENÇA EXTINTIVA RATIFICADA – REEEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. A ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O pedido formulado nesta espécie de ação, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, reflexamente, eficácia condenatória, relativamente ao ressarcimento do erário pelos responsáveis. 3. Com essas premissas, se o autor popular veicula pretensão que, na sua essência, contém exclusivo caráter de obrigação de fazer, é de ser ratificada a sentença que extingue o processo respectivo, sem resolução do seu mérito, por inadequação da via eleita”. (ReeNec 70996/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015).

Por essas considerações, RATIFICO da sentença sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022